Tribunal: STF
Processo: Rcl 94134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Contagem em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010055-86.2023.5.03.0004, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
 O Município de Contagem narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, com

“atribuição de culpa de maneira automática, pois o julgado não enfrentou os fundamentos expressamente impugnados pelo Município, limitando-se a afirmar, sem apontar os fundamentos para a constatação da alegada culpa do Município senão pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, em evidente contradição com os Temas 246 e 1.118 do STF” (e-doc. 1, p. 3).

Sustenta, sob essa perspectiva, que 

“a manutenção de decisão do TST, em sede de Agravo de Instrumento no Recurso de Revista e Agravo no AIRR, que contraria padrão fixado em tese (Tema n. 246 e Tema n. 1.118) de repercussão geral julgada no Recurso Extraordinário n. 760.931 e Recurso Extraordinário n 1.298.647, respectivamente, de caráter vinculativo e obrigatório, conferindo interpretação diversa ao julgamento proferido, exige a apresentação da presente Reclamação, a fim de garantir a integridade das decisões desta Corte” (e-doc. 1, p. 7).

O Município de Contagem aponta, por fim, que

“vem se insurgindo contra a condenação que não aponta uma única conduta culposa da Administração, mas determina a responsabilização do ente federativo presumindo sua culpa por não ter o Município comprovado a fiscalização da prestação de serviços da 1ª Reclamada e ainda, atrelando a inadimplência de verbas pela 1ª Reclamada à suposta falta de fiscalização” (e-doc. 1, p. 10-11).
Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório.
Decido.  
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O ente reclamante vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 3, que manteve a sentença de primeiro grau para declarar a responsabilidade subsidiária do reclamante, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Insurge-se o segundo reclamado, Município de Contagem, contra a sua condenação subsidiária. Alega, em síntese, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 16 é de que não há responsabilidade da Administração Pública contratante quanto aos débitos da empresa contratada, exceto se comprovada culpa, o que não ocorreu nos autos.
Ao exame.
Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, o Supremo Tribunal Federal afastou a responsabilidade da Administração Pública na terceirização trabalhista pela mera inadimplência da empresa contratada, admitindo, por outro lado, a responsabilização subsidiária quando o ente público incorrer em culpa decorrente de ausência ou falha na fiscalização do contrato, em especial do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços (culpa in vigilando).
Tal entendimento também foi esposado no julgamento do RE n. 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), no âmbito do qual o STF fixou tese no sentido de que o inadimplemento de verbas trabalhistas pela empresa terceirizada não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento de tais verbas. Confira-se:
"9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: 'o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93."

No mesmo sentido é o teor da Súmula 331, item V, do TST:
"V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada."
Nesse contexto, a responsabilidade da Administração Pública não pode ser contratual, uma vez que entre ela e o empregado terceirizado não existe, em princípio, relação jurídica. E, conforme posicionamento do STF, a responsabilidade da Administração, nesses casos, não estará calcada no art. 37, § 6º, da Constituição, não sendo objetiva.
Nada obstante, as teses firmadas pela Suprema Corte não sacramentam a intangibilidade absoluta da Administração Pública pelo descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, quando terceiriza serviços. É possível que a regra da não responsabilização do poder público seja mitigada em benefício do trabalhador prejudicado, desde que verificado, no caso concreto, o descumprimento de leis referentes ao dever de fiscalização, consectário dos postulados constitucionais da legalidade e da moralidade.
Conforme o art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/1993, é cláusula obrigatória dos contratos administrativos aquela que estabelece o dever da contratada de manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Dentre tais condições, estão a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, que devem ser aferidas na forma dos arts. 29 e 31 do mesmo diploma legal. E, sendo obrigação que decorre do contrato administrativo, a manutenção das condições de habilitação e qualificação deve ser fiscalizada pelo ente público contratante, conforme arts. 58, III, e 67, ambos da Lei n. 8.666/1993.
Não bastasse isso, a regularidade da prestadora de serviços perante seus empregados guarda estreita relação com a execução dos serviços contratados e deve, sim, sofrer intenso controle por parte da Administração Pública, com vistas a atender aos princípios da eficiência e da moralidade administrativas, ambos com expressa previsão constitucional.
Destaca-se que não há presunção legal da prática de atos administrativos, mas apenas da legitimidade dos atos praticados. Portanto, inexiste óbice à responsabilização dos entes públicos por créditos trabalhistas relacionados a serviços terceirizados, desde que presentes os pressupostos do matiz extracontratual e subjetivo da responsabilidade civil.
Nessa senda, cabe perquirir pela existência de ato ilícito ou abuso de direito, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, conforme se apurar em cada caso concreto.
Feito o alinhamento temático, passo ao caso concreto.
O contrato de trabalho entre reclamante e primeira reclamada perdurou entre 21/03/2018 e 02/01/2023 (TRCT de 9570b88). Durante parte desse período, ou seja, da admissão até 30/11/2020, o segundo reclamado foi beneficiário dos serviços prestados pela obreira junto ao Hospital Municipal de Contagem.
Segundo o laudo pericial confeccionado no feito, a reclamante "era responsável pela higienização da enfermaria da clínica cirúrgica, local onde eram recebidos os pacientes oriundos do bloco cirúrgico do Hospital. Limpava leitos, o hall principal, os banheiros de pacientes, acompanhantes, visitantes e funcionários, sala de espera, posto de enfermagem, etc." (ID. be2c8ca - Pág. 4). O expert acrescentou que "eram atividades habituais, diárias, realizadas durante a maior parte da jornada de trabalho. A coleta de resíduos sólidos desses locais também era sua responsabilidade" (ID. be2c8ca - Pág. 9).
Delineada a dinâmica laboral, concluiu o perito que a autora tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Acolhendo a conclusão pericial e com base na Súmula 448, II, do TST, considerando ainda o "quantitativo significativo de banheiros dotados de grande movimentação e giro de pessoas" (ID. f7b442d - Pág. 14), o juízo a quo condenou os reclamados ao pagamento do adicional de insalubridade.
Ora, o labor prestado em ambiente insalubre era de amplo conhecimento do segundo réu, que não pode se escusar da condenação subsidiária ao singelo argumento de que não agiu com culpa. Conhecedor do trabalho insalubre prestado pela obreira, deveria o tomador exigir da prestadora o correto pagamento da parcela trabalhista correspondente. A omissão, no particular, que durou mais dois anos, caracteriza sua culpa pela inadimplência.
O Município de Contagem não implementou qualquer ação para cobrar da prestadora o cumprimento da obrigação trabalhista durante a execução do contrato de prestação de serviços. A falta de fiscalização pelo ente público pode ser inferida, inclusive, das razões de seu recurso ordinário, já que em nenhum momento a parte alega ter agido para evitar a situação.
Prevalece, portanto, a responsabilidade subsidiária do Município de Contagem, que decorre, sobretudo, do repúdio do ordenamento jurídico a que alguém se beneficie do trabalho alheio se escusando de toda e qualquer responsabilidade em relação aos direitos que lhe são legalmente assegurados. Diante do dano causado à empregada, que deixou de receber verba trabalhista, e da comprovação da ausência de fiscalização do contrato celebrado com a primeira ré, não há dúvidas acerca da omissão do tomador, evidenciando-se inequívoca culpa in vigilando.
Importante ressaltar que, com a presente decisão, não declara este Órgão Julgador a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993. A Turma apenas define, baseando-se em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, o alcance de tal norma legal, não incorrendo, pois, em ofensa ao art. 97 da Constituição (Cláusula de Reserva de Plenário) ou à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Nego provimento.”

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 660, 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando  do Município de Contagem, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Eliete Gonçalves Silva, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
Isso porque, da moldura fática do ato reclamado, consta que o ente público permaneceu inerte por mais de dois anos diante do  trabalho insalubre prestado pela obreira, sem implementar qualquer ação para cobrar da prestadora o cumprimento da obrigação trabalhista durante a execução do contrato de prestação de serviços. Consignou-se, ainda, em complemento, que “a falta de fiscalização pelo ente público pode ser inferida, inclusive, das razões de seu recurso ordinário, já que em nenhum momento a parte alega ter agido para evitar a situação”.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Houve, portanto, o descumprimento do dever reconhecido por esta Suprema Corte no paradigma, que reconheceu a responsabilidade da Administração Pública em garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente